Tribunal: TJES
Processo: 0004651-37.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0004651-37.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FERNANDO HOFFMANN e outros

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0004651-37.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FERNANDO HOFFMANN, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: AMANDA TIBO FERREIRA WERNERSBACH LIMA - ES42062, LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS - ES32290, MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES22693-A, MARIAH SARTORIO JUSTI - ES26136, RAFAEL FREITAS DE LIMA - RJ140402

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara Criminal que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelo MPES e pelo embargante, em ação penal na qual o recorrente foi condenado pela prática de quatro homicídios qualificados tentados. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, especialmente quanto à dosimetria da pena, sob alegação de bis in idem nas três etapas de fixação da reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à dosimetria da pena aplicada pelos quatro homicídios qualificados tentados; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos para rediscutir matéria já examinada no julgamento da apelação, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não servindo como meio de rediscussão do mérito ou de readequação da conclusão do julgado aos interesses da parte.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a dosimetria da pena, revelando os motivos pelos quais a sanção deve ser fixada no patamar encontrado pelo Tribunal.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com a interpretação jurídica conferida pela Câmara Criminal ao conjunto fático-probatório, sem indicação efetiva de vício integrativo no acórdão.

O prequestionamento não dispensa a demonstração de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade (art. 619 do CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da dosimetria da pena quando o acórdão examina expressamente os fundamentos de fixação da reprimenda. 2. A ausência dos vícios previstos no art. 619 do CPP impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0004651-37.2020.8.08.0047

EDCL NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGANTE: FERNANDO HOFFMANN

Advogados do(a) APELADO: AMANDA TIBO FERREIRA WERNERSBACH LIMA - ES42062, LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS - ES32290, MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES22693-A, MARIAH SARTORIO JUSTI - ES26136, RAFAEL FREITAS DE LIMA - RJ140402

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado,
Fernando Hoffmann
opôs embargos de declaração contra o acórdão prolatado pela Egrégia 1ª Câmara Criminal, que
deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelo MPES e pelo ora embargante.

O recorrente, condenado pela prática de quatro homicídios qualificados tentados,
diz haver omissão e contradição no acórdão, especialmente quanto à dosimetria da pena
, sustentando a ocorrência de
bis in idem
nas três etapas da dosimetria.

Os embargos são manifestamente infundados.

Ao contrário do que se defende,
não há vício a ser reparado por meio de embargos de declaração.

Como se vê do excerto do voto-condutor, de relatoria do
eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio:

Passando à dosimetria, analiso conjuntamente os pleitos de reforma da pena-base.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Nesta linha, a r. sentença valorou negativamente antecedentes e conduta social.

D
e início
, acertada a valoração negativa dos antecedentes, tendo em vista que há comprovação nos autos de que o réu ostenta outras condenações criminais com certificação de trânsito em julgado,
em concordância como tema 150 do STF
.

Assiste razão ao Ministério Público quanto à necessidade de exasperar a basilar por força das circunstâncias do crime e culpabilidade acentuada.

Isso porque

a conduta de disparar em via pública habitada
,
vindo a atingir residência de terceiro e colocando em risco moradores da Comunidade Paulista, extrapola a gravidade abstrata do tipo

(STJ - AgRg no AREsp: 2055438 PA 2022/0024709-0, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)
.

Ademais, a a
gressão direcionada contra múltiplas viaturas e tentativa de atropelamento de agente público revelam culpabilidade intensa e dolo que excede a normalidade do homicí
dio tentado
, exigindo aumento da pena-base acima do patamar fixado anteriormente.

Considerando
o
intervalo entre penas mínima e máxima de 18 anos para o crime de homicídio qualificado, e diante de quatro vetores negativos
(
culpabilidade, antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime
)
,
fixo pena-base para cada crime de homicídio tentado em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

N
a segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes.

Por outro lado, assiste razão a defesa quanto ao decote da agravante de calamidade pública
(
artigo 61, II, "j", do Código Penal
).

A jurisprudência da referida Corte Superior estabelece que a aplicação desta causa de exasperação não decorre automaticamente da simples vigência do estado de calamidade, exigindo-se prova concreta de que o agente se prevaleceu de tal conjuntura para facilitar a execução do delito ou assegurar sua impunidade.

No caso em apreço, embora o crime tenha ocorrido em 04 de julho de 2020, durante o auge da pandemia de COVID-19, não restou demonstrado um nexo causal direto entre a crise sanitária e a conduta do réu. A tese acusatória e a sentença limitaram-se a indicar a coincidência temporal e o isolamento social da população como fundamentos.

Dessa forma, em estrita observância ao princípio da legalidade e à orientação do STJ, o afastamento desta agravante é medida que se impõe, acolhendo-se o pleito subsidiário da defesa neste ponto.

Presentes as duas circunstâncias agravantes do artigo 61, incisos I e II, alínea b do Código Penal.

Adotando o critério jurisprudencial de aumento de 1/6 (um sexto) para cada agravante sobre a pena-base fixada em 24 (vinte e quatro) anos, o incremento totaliza 8 (oito) anos de reclusão. Todavia, considerando que a sanção máxima abstratamente cominada ao tipo de homicídio qualificado é de 30 (trinta) anos, a pena intermediária deve ser limitada a este patamar legal.

Portanto, fixo a
pena intermediária em 30 (trinta) anos de reclusão
para cada um dos quatro crimes de homicídio tentado.

Na terceira fase da dosimetria, incide a causa de diminuição relativa à tentativa, nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal.

O Ministério Público pugna pela aplicação da fração mínima de redução, equivalente a 1/3 (um terço), fundamentando o pleito na gravidade extremada da ação, no intenso risco gerado à coletividade e no fato de disparos terem atingido residência de terceiros.

Não obstante o vigor dos argumentos ministeriais, o critério balizador consolidado pela doutrina e jurisprudência para a escolha do redutor é estritamente o
iter criminis
percorrido, mensurando-se o quão próximo o agente esteve da consumação do delito.

No caso, restou incontroverso tratar-se de tentativa branca ou incruenta, uma vez que nenhuma das vítimas foi atingida pelos projéteis ou sofreu qualquer espécie de lesão corporal. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a ausência de ferimentos nos ofendidos demonstra que o resultado morte esteve distante da concretização, o que impõe a aplicação do patamar máximo de redução da pena, qual seja, 2/3 (dois terços). Nesta linha:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DESTA CORTE. TENTATIVA BRANCA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO.
(...)

2.
O critério amplamente aceito para a aplicação do redutor referente à tentativa é o iter criminis percorrido pelo agente, isto é, quanto mais se aproximar da consumação, menor será a redução da pena; quanto menos se aproximar da consumação, maior será a diminuição. Precedentes. 3. No caso em apreço, as vítimas sequer chegaram a ser lesionadas (tentativa branca ou incruenta), de tal sorte que o adequado seria a aplicação do percentual máximo de redução da pena, isto é, dois terços.
4. Agravo parcialmente conhecido e, na extensão, provido.

(STJ - AREsp: 2462502 DF 2023/0325323-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 02/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2024)

Portanto, incidindo a fração de 2/3 (dois terços) sobre a pena intermediária de 30 (trinta) anos de reclusão,
fixo a reprimenda para cada um dos quatro crimes de homicídio tentado em 10 (dez) anos de reclusão
.

No que tange à análise do concurso de crimes, o Ministério Público pugna pelo reconhecimento do concurso material, sustentando que o réu agiu com desígnios aut
ô
nomos ao efetuar disparos contra diferentes guarnições e viaturas policiais em momentos distintos da perseguição. Por outro lado, a defesa argumenta pela manutenção do concurso formal próprio, requerendo a redução da fração de aumento para o mínimo legal.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o apelante, ao romper o bloqueio policial, não efetuou uma única rajada indistinta, mas sim disparos direcionados contra três viaturas diferentes que estavam posicionadas em pontos diversos da localidade.

Tal conduta revela que o agente, embora imbuído do propósito geral de evasão, renovou a sua vontade tática ao enfrentar individualmente cada obstáculo estatal, o que caracteriza a pluralidade de condutas e de desígnios autônomos. Portanto, afasto a aplicação do concurso formal adotado na sentença e reconheço a ocorrência de concurso material de crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Dessa forma, procedendo ao cúmulo material das penas fixadas para os quatro delitos,
estabeleço a
pena
definitiva em 40 (quarenta) anos de reclusão
.

M
antenho o regime fechado para o início do cumprimento da sanção, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Inviável o acolhimento do pleito de revogação da prisão preventiva, uma vez que persistem os fundamentos da garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva evidenciado pelo vasto histórico criminal do sentenciado.

A execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri encontra-se legitimada pela soberania dos veredictos, conforme entendimento firmado pela Suprema Corte no Tema 1.068.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada
pel
o Ministério Público e pela
defesa

do acusado
em sede de razões recursais.

A leitura do recurso evidencia que o réu, sem apoio efetivo em nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do CPP — ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão —,
apenas insiste no redimensionamento da pena e na rediscussão de matéria já apreciada por este Tribunal.

O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa, as questões relativas à dosimetria,
tendo indicado os fundamentos pelos quais a pena deveria alcançar o patamar definitivo fixado pelo Tribunal.

O embargante pretende, sob a roupagem de contradição ou omissão, estabelecer a conclusão que melhor se amolda às suas pretensões. Cuida-se, porém, de mero inconformismo com a interpretação jurídica conferida por esta Câmara Criminal ao conjunto fático-probatório.

É oportuno registrar que,
mesmo para os fins de prequestionamento, o acolhimento dos embargos de declaração depende da existência dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.

Sendo assim,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.